Tribunal: STF
Processo: Rcl 37726
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar, proposta por FCA - Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda, contra decisão do Relator do Processo 0010064-66.2018.5.03.0087 do Tribunal Superior do Trabalho, que negou a suspensão processual.
    Sustenta a parte reclamante que a matéria em debate – validade do acordo coletivo de trabalho, regularmente celebrado entre a empresa e o sindicato que representa a categoria profissional do empregado – corresponde ao tema 1.046 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o ARE-RG 1.121.633, de minha relatoria, DJe 23.5.2019.
    Diante disso, alega que o Juízo reclamado ignora o entendimento já prolatado pelo C. STF em caso idêntico e contra a mesma parte passiva-FCA, representa um indesejável risco aos jurisdicionados de verem sobre a idêntica matéria a prolação de decisões conflitantes e, futuramente, passíveis de nulidade ou mesmo ações rescisórias, violando, assim, o princípio da celeridade processual albergado no art. 5º, LXXVIII, da atual ‘Lex Legum’. (eDOC 1, p. 13) 
    Aduz ainda que para impedir que esse E. STF examine as alegações de inconstitucionalidade deduzidas pela ora Reclamante-FCA nos processos julgados pelo TRT/MG após 17.11.2017 (data da vigência da Lei n. 13.467/2017, que introduziu os §§ ao art. 896-A, CLT), o Ministro Relator do TST profere, solitariamente, uma decisão, DETERMINANDO A BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, o que faz com que ela não tenha acesso ao PROCESSO ELETRÔNICO (PJe)! Nem ao menos é examinado pelo Ministro Relator o Agravo Interno ou, então, os Embargos de Declaração da ora Suplicante-FCA, sob o fundamento de que sua decisão solitária é IRRECORRÍVEL por força desse inconstitucional § 5º do art. 896-A, da CLT! (eDOC 1, p. 17)
    Por fim, requer a concessão de medida liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada até julgamento final da presente reclamação. No mérito, pede a cassação do ato reclamado.
    Intimada, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação.(eDOC 36)
    A parte reclamante opôs embargos de declaração reforçando o pedido de suspensão do processo na origem (eDOC 28).
    Deferi a liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada. (eDOC 37)
    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 42)
    Citado, o beneficiário Eliezer Antunes de Siqueira deixou de apresentar contestação, consoante eDOC 44. 
    É o relatório.
    Decido.
    Registro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).
    No caso dos autos, o Juízo reclamado negou seguimento ao agravo de instrumento nos seguintes termos:
    “Nos termos dos arts. 247, § 1º, do Regimento Interno do TST e 896-A, § 1º, da CLT deve o Tribunal Superior do Trabalho, no recurso de revista, examinar previamente de ofício se a causa oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica. O recurso de revista da reclamada teve seu seguimento denegado mediante os seguintes fundamentos: 
    (…)
    No caso concreto, as matérias impugnadas no recurso de revista e reiteradas nas razões do agravo de instrumento não possuem transcendência econômica, política, jurídica ou social. 
    Com efeito, não há valores pecuniários elevados, o que revela a falta de transcendência econômica; a decisão do Tribunal Regional não contraria Súmula ou Orientação Jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho ou Súmula do Supremo Tribunal Federal, nem contraria jurisprudência pacífica e reiterada desta Corte Superior, circunstância que afasta a possibilidade de transcendência política; a controvérsia dos autos não afeta matéria nova atinente à interpretação da legislação trabalhista, pelo que não há transcendência jurídica; e, por fim, não há transcendência social, porquanto o recurso não foi interposto pelo reclamante (art. 896-A, § 1º, III, da CLT). 
    Dessa forma, verifica-se que o recurso de revista não merece processamento, pois não verificada nenhuma das hipóteses previstas nos arts. 896-A, § 1º, da CLT e 247, § 1º, do RITST. 
    Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento e determino a baixa imediata dos autos à origem, nos termos dos arts. 896-A, § 5º, da CLT e 248 do RITST.”(eDOC 24, p. 3-4) 
    Para melhor compreensão da controvérsia, destaco trecho do acórdão proferido pelo TRT da 3ª região o qual motivou a interposição de recurso ao TST:
    “Cumpre destacar que o tempo efetivamente gasto pelo empregado em seu deslocamento dentro das dependências da empresa, bem como em atos preparatórios para o início e término de suas atividades laborais (troca de uniforme, desjejum, higiene corporal etc.), deve ser considerado como tempo à disposição do empregador. Isto porque, durante esse lapso de tempo, o trabalhador já está submetido ao poder diretivo e disciplinar do empregador podendo, inclusive, ser punido disciplinarmente caso não observe as normas do regulamento empresarial, ainda que não esteja desempenhando efetivamente sua atividade profissional (artigos 58, § 1º e 4º, da CLT). 
    Os atos preparatórios, como por exemplo, a troca de uniforme, decorrem do comando empresarial ao qual o empregado está submetido, não se tratando, portanto, de questão afeta à conveniência do trabalhador. 
    Sobretudo considerando que, no caso concreto, o autor, como vigilante, não podia andar uniformizado na rua, conforme confessou o preposto da ré. 
    (…)
    Como já adiantando no tópico anterior, as alterações introduzidas pela Lei 13.467/2017 não atingem o contrato de emprego do autor, que se expirou em 29.07.2017. 
    A jurisprudência consolidada, conforme verbetes mencionados em articulados anteriores, encontram-se em sintonia com a redação do artigo 4º da CLT vigente à época. 
    Note-se ainda que a cláusula 85ª da CCT de Id 1a8cccb, pág. 34 (fl. 132), que exclui o cômputo pela empresa dos minutos anteriores à jornada contratual, autorizando que não fossem considerados como tempo à disposição do empregador, não goza de eficácia, diante do entendimento consubstanciado na Súmula 449 do TST: 
    (…)
    O posicionamento ora adotado não afronta o disposto nos artigos 7º, XXVI, da CR/88 e 611, §1º, da CLT, pois, conquanto as negociações coletivas devam ser respeitadas, as mesmas não podem instituir regras que afrontem disposições de ordem pública, como aquelas tendentes a limitar a jornada de trabalho, visando assegurar a saúde do trabalhador. 
    Some-se a isso o fato de que o autor não se utilizava das dependências da ré para fins particulares ou por sua mera conveniência, mas porque não era permitido transitar fora das dependências da ré uniformizado.” (eDOC 14, p. 32-33) (Grifei) 
    Da leitura dos trechos transcritos, verifico que, não obstante o ato reclamado ter negado seguimento ao recurso com fundamento na ausência de transcendência do agravo de instrumento no recurso de revista, a matéria de fundo possui índole constitucional, uma vez que se refere à prevalência de acordo coletivo que restringe direitos trabalhistas. 
    No ponto, ressalto que o STF, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada e, no mérito, não reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, que será submetida a posterior julgamento no Plenário físico (tema 1.046), conforme se verifica da ementa a seguir transcrita:
    “Recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista. Matéria constitucional. Revisão da tese firmada nos temas 357 e 762. 4. Repercussão geral reconhecida”. (ARE 1121633 RG, de minha relatoria, DJe 23.5.2019)
    Destaco que, nos autos do ARE-RG 1.121.633/GO (tema 1046), determinei a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão em trâmite no território nacional, nos termos do art. 1035, §5º, do CPC, uma vez que o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema.
     De outra banda, em que pese a decisão do TST ter sido proferida em data anterior à determinação de sobrestamento nos autos do ARE-RG 1.121.633, verifico que a matéria de fundo possui índole constitucional capaz de atrair a incidência do art. 896-A, §1º, II, da CLT, de modo que o óbice ao prosseguimento do processo pela autoridade reclamada configura usurpação de competência desta Corte. 
    Nesse sentido, cito as seguintes decisões: Rcl 36.592, Rel. Min. Luiz .Fux, DJe 19.3.2020; Rcl 37.932, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 6.12.2019; Rcl-MC 36.705, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 3.12.2019; Rcl 38.075, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 26.11.2019.
    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido nos termos acima apresentados (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente